Tribunal: TJES
Processo: 5005849-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005849-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATAS PRACHEDES DA ROCHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005849-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATAS PRACHEDES DA ROCHA

Advogados do(a) AGRAVADO: YAMAYARA OTERO LAZZARINI - ES29611, HELDER BRAGA DINIZ - ES35082

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA – ART. 83, V DO CP – VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de reeducando reincidente específico em crimes de natureza hedionda, tráfico de drogas, fica vedada a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, V do CP. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005849-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATAS PRACHEDES DA ROCHA

Advogados do(a) AGRAVADO: YAMAYARA OTERO LAZZARINI - ES29611, HELDER BRAGA DINIZ - ES35082

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução
0008911-33.2015.8.08.0048, que indeferiu o pedido de retificação das frações relativas ao livramento condicional, a fim de considerar a reincidência específica do apenado.

Em suas razões, o Ministério Público Estadual afirma a existência de ilegalidade na decisão de primeira instância, eis que a reincidência deve alcançar a execução penal como um todo, indistintamente.

Afirma o órgão ministerial que, constatada a reincidência específica em crime hediondo, a fração de 1/1 (totalidade da pena) para fins de livramento condicional, deve atingir a execução penal como um todo.

Compulsando os autos verifiquei que, à época da decisão recorrida, o reeducando contava, nas ações em que importam para a elucidação dos fatos, com duas guias de execução:

a)

Processo nº
0027268-41.2012.8.08.0024
(crime de tráfico de drogas – fatos cometidos em 23/07/2012, sentença em 28/06/2015, com trânsito em julgado na data de 07/08/2015).

b)

Processo nº 0031251-43.2015.8.08.0024 (crime de tráfico de drogas – fatos cometidos em 29/09/2015, sentença em 08/03/2016, com trânsito em julgado na data de 06/12/2016).

Diante de tais elementos, restou inequívoca a reincidência específica de Jonatas em crimes de natureza hedionda, especificamente nos delitos de tráfico de drogas.

Ocorre que, em consulta ao atestado de pena, pude observar que foi fixada a fração 1/2 (um meio) para fins de concessão de livramento condicional.

Conforme entendimento exarado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, por se tratar de condição pessoal do reeducando, deverá recair sobre a totalidade das penas impostas ao apenado, assim como foi permitido o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução (TJ-ES - EP: 00071831920218080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 16/06/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2021).

Ademais, o art. 83 do Código Penal, afirma que, para a concessão do livramento condicional, necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Nessa vertente, verifica-se que a reincidência específica, mencionada no dispositivo legal acima transcrito e ostentada pelo reeducando Jonatas Prachedes Da Rocha, constitui óbice à concessão de livramento condicional (STJ - AgRg no HC: 559112 SP 2020/0020108-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020).

Assim, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido para vedar, quanto à integralidade da execução, a concessão de livramento condicional ao apenado, em razão da reincidência específica do mesmo em crimes de natureza hedionda, como o tráfico de drogas.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.